Tribunal: TJES
Processo: 5012527-29.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012527-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TITAN SERVICOS E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto ao repasse de créditos de cotas de consórcio contempladas, ante a satisfação administrativa da obrigação, julgou improcedente o pedido de danos morais e distribuiu a sucumbência de forma recíproca. A administradora sustenta a legitimidade da exigência de garantias complementares e pleiteia a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de garantias complementares para liberação da carta de crédito contemplada configura inovação recursal; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de garantias complementares pela administradora de consórcio e, em consequência, a quem incumbe o ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Afasta-se a preliminar de inovação recursal porque a tese relativa à insuficiência de garantias e à necessidade de reforço já foi expressamente deduzida na contestação, com indicação das cláusulas contratuais e do art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/08, inexistindo fato ou fundamento jurídico novo em grau recursal (art. 1.013, §1º, do CPC).
4.
Reconhece-se que o sistema de consórcios, regido pela Lei nº 11.795/08, impõe à administradora o dever de zelar pela saúde financeira do grupo, podendo exigir garantias complementares proporcionais às prestações vincendas.
5.
Considera-se legítima a exigência de reforço de garantia quando os bens indicados possuem baixa liquidez, não configurando abuso, mas exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), especialmente quando prevista contratualmente.
6.
Afasta-se a mora da administradora porque a liberação do crédito estava condicionada ao cumprimento das garantias contratuais, inexistindo exigibilidade da obrigação enquanto não implementadas as condições suspensivas.
7.
Verifica-se que a liberação do valor no curso do processo decorreu da quitação antecipada do saldo devedor, fato jurídico superveniente que tornou desnecessária a constituição de garantias, não caracterizando reconhecimento da procedência do pedido inicial.
8.
Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir integralmente à parte autora os ônus sucumbenciais, pois, ao ajuizar a ação sem cumprir os requisitos contratuais, deu causa à demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Preliminar rejeitada. Recurso provido. Recurso prejudicado. Tese de julgamento:
1.
Não configura inovação recursal a reiteração, em apelação, de tese defensiva expressamente deduzida na contestação, ainda que sob enfoque diverso.
2.
A administradora de consórcio pode exigir garantias complementares para liberação da carta de crédito contemplada, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/08 e do contrato, sem que isso configure abuso.
3.
Inexistindo mora da administradora e tendo a parte autora ajuizado a ação sem cumprir as condições contratuais, aplica-se o princípio da causalidade para lhe impor integralmente os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de inovacao recursal para CONHECER do recurso da apelada/apelante e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO o apelo da apelante/apelada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado, a apelante/apelada Titan Serviços e Comércio Ltda. argui a inovação recursal, pois na contestação a BB Administradora de Consórcios S/A “
limitava-se a afirmar que o autor não poderia receber os valores em espécie, impugnando o quantum e sustentando que o pedido não encontraria amparo no sistema de consórcio. Não havia, naquele momento, qualquer argumentação concreta acerca de suposta ausência de garantias ou sequer demonstração fática nesse sentido
” (fl. 03 do evento 17335622).

Pontuo que a mudança de teses defensivas na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Neste caso, ao contrário do que aduz a sociedade limitada apelante/apelada, observa-se que na contestação (evento 17335561) ofertada pela sociedade anônima apelada/apelante já foi afirmado expressamente que a liberação dos créditos contemplados estava condicionada à constituição de garantias sobre os bens e garantias complementares, reais e pessoais.

Além disso, na referida peça de defesa constou que a exigência de garantia real não foi atendida e que era imprescindível o reforço da garantia por conta da baixa liquidez dos dutos e aparelhos de ar condicionado em relação aos veículos.

Chama à atenção que as cláusulas contratuais e dispositivos legais que fundamentam a apelação foram os mesmos trazidos na contestação, garantindo a estabilização da lide, visto que a ré citou os itens 21.5, 23.2.2.4 e 24.3 da avença e o art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/08.

Por conseguinte, a apelação não introduz fato novo nem fundamento jurídico inédito, pois não é correta a afirmação de que a discussão sobre insuficiência de garantias teria surgido apenas em sede recursal, tendo a sociedade anônima limitado-se a impugnar o capítulo da sucumbência à luz do princípio da causalidade, sob o argumento de que não houve mora de sua parte e que a demanda somente foi ajuizada por interpretação equivocada da autora.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
TITAN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
, conhecida comercialmente como Superoba Atacado de Alimentos e por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, em face da r. sentença do evento 17335605, integrada pela r. decisão do evento 17335614, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por aquela empresa em desfavor desta sociedade anônima, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pagamento das contempladas, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação a esse pleito, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A juíza de primeiro grau fundamentou “
ser hipótese de reconhecer a perda superveniente do interesse, ao menos em relação à pretensão de repasse do crédito decorrente das cotas contempladas, haja vista o reconhecimento, por ambas as partes, de que a obrigação foi satisfeita administrativamente (id 30551989 e 39311898)
” (evento 17335605).

Asseverou que “
o autor não logrou demonstrar minimamente que o atraso no pagamento das cotas contempladas tenha gerado danos à sua honra objetiva, descurando-se de evidenciar prejuízo ao seu nome, prestígio e reputação perante o meio social, não sendo possível a mera presunção de lesão à imagem.
” (evento 17335605).

Ato seguinte, entendeu que “
houve sucumbência recíproca entre as partes, de forma que condeno o autor ao pagamento de 30% das custas remanescentes e honorários sucumbenciais e, a ré, de 70% das custas remanescentes e honorários sucumbenciais.
” (evento 17335605).

Por fim, com base no art. 85, §2º, do CPC, fixou “
os honorários em 10% do valor da causa considerando o trabalho dos patronos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito.
” (evento 17335605).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo da BB Administradora de Consórcios S/A, que passo a apreciar, haja vista que o acolhimento de suas teses poderá prejudicar o exame da apelação da Titan Serviços e Comércio LTDA.

Na exordial, a autora (evento 17335254) alegou ser detentora de cotas de consórcio contempladas e que a ré, BB Administradora de Consórcios S.A., teria se recusado injustificadamente a liberar o crédito para a aquisição de bens móveis necessários à sua atividade comercial.

Em decorrência dessa alegada negativa, a autora pleiteou a condenação da ré ao repasse dos valores das cotas e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atribuindo à causa o valor total de R$ 1.350.828,93 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

O contrato celebrado entre as partes (evento 17335261) estabeleceu (item 27) que para a garantia da dívida deveria ser alienado fiduciariamente os bens adquiridos com o produto do consórcio, sendo que a autora faturo redes de duto de ar condicionado (eventos 17335262 e 17335265).

Os equipamentos de climatização possuem maior dificuldade de revenda do que veículos, o que fragiliza a garantia real conferida, tendo a apelada/apelante solicitado o reforço por fiança ou mediante a indicação de outros bens (eventos 17335269), o que não foi atendido.

O sistema de consórcios, regulado pela Lei nº 11.795/08, baseia-se na solidariedade e no interesse comum do grupo, sendo que a administradora atua como gestora de recursos de terceiros e tem o dever legal de zelar pela saúde financeira do grupo, o que implica a obrigatoriedade de exigir garantias adequadas de cada consorciado contemplado antes da liberação do crédito.

O art. 14, § 4º da Lei nº 11.795/08 é claro ao permitir que a administradora exija garantias complementares, proporcionais ao valor das prestações vincendas, para salvaguardar o interesse da coletividade de consorciados, exigência que não constitui abuso de poder ou prática ilícita, mas sim o exercício regular de um direito assegurado por lei e pelo contrato ao qual o consorciado voluntariamente se vinculou. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Contemplação. Liberação da carta de crédito condicionada à análise de crédito. Existência de cláusula contratual expressa. Previsão legal na Lei nº 11.795/2008. Ausência de ilegalidade ou abusividade. Inexistência de prova de conduta ilícita. Improcedência dos pedidos. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido. Unânime A negativa de liberação da carta de crédito, após contemplação do consorciado, fundada na existência de restritivos internos, encontra respaldo na cláusula contratual que condiciona a liberação à análise da capacidade de pagamento e à inexistência de restrições cadastrais.
A Lei nº 11.795/2008 autoriza a administradora exigir garantias complementares e realizar análise de crédito, visando à proteção do grupo de consórcio. Não se verifica abusividade ou desequilíbrio contratual, tampouco violação ao dever de informação, quando as exigências estão previstas, de forma clara, no contrato.
Ausente a comprovação de conduta ilícita, por parte da administradora, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. (TJSE; AC 0002644-18.2023.8.25.0072; Ac. 202553561; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; Julg. 07/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTEMPLAÇÃO EM CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA PARA A ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. GARANTIA EM PROL DO INTERESSE COLETIVO DO GRUPO CONSORCIDADO. PREVISÃO CLARA E DESTACADA CONSTANTE DO REGULAMENTO E DO CONTRATO. PRÉVIO CONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. Sob a ótica dos sistemas de consórcios, eventual desistência, falecimento ou inadimplemento de um consorciado implica a redução da quota mensal e, consequentemente, prejuízo aos demais consorciados. Por tal razão, existe previsão legal para que a administradora de consórcios exija dos consorciados garantias a serem prestadas quando da contemplação em sorteio e emissão da carta de crédito.
A exigência de garantias complementares dos consorciados quando de sua contemplação não é, de per si, prática abusiva. Pelo contrário, trata-se de medida complementar apta a resguardar o interesse coletivo dos integrantes do grupo consorcial, sendo medida que coaduna com a própria saúde financeira do grupo, preservando os interesses dos participantes que ainda não foram sorteados.
Verificando-se que o consumidor foi previamente cientificado do regulamento do grupo de consórcio, não se mostra abusiva a exigência de fiador. Recurso do autor ao qual se nega provimento. (TJMG; APCV 5180574-18.2023.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 08/04/2025; DJEMG 09/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com desfazimento de negócio, na qual o autor alegou a abusividade da exigência de análise de crédito e garantias complementares após a contemplação de sua cota em consórcio para aquisição de veículo, requerendo a disponibilização da carta de crédito e a devolução das quantias pagas, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em analisar se a exigência de garantias complementares para a liberação da carta de crédito em contrato de consórcio é abusiva e se há fundamento para a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, além da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3.
A exigência de garantias complementares para a liberação do crédito está prevista na Lei nº 11.795/08 e no contrato firmado entre as partes. 4. O autor assinou termo de ciência e concordância, reconhecendo a possibilidade de exigência de garantias adicionais. 5. Não está caracterizada abusividade na conduta da administradora de consórcios, que atuou no exercício regular de direito.
6. Não restou evidenciada a conduta abusiva da administradora ou falha na prestação de serviços, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. lV. Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPR; ApCiv 0016222-43.2024.8.16.0014; Londrina; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira; Julg. 24/04/2025; DJPR 27/04/2025)

No caso vertente, as provas documentais e as manifestações das partes demonstram que a consorciada, embora contemplada, não havia preenchido integralmente os requisitos para a liberação do crédito no momento em que acionou o Judiciário.

A Administradora condicionou o repasse à constituição de garantias reais (alienação fiduciária) com liquidez mercadológica, conforme facultado pela legislação de regência, de modo que enquanto não satisfeitas as condições suspensivas inerentes ao contrato de consórcio, a obrigação da administradora não era exigível, o que afasta de plano a caracterização da mora.

Aliás, percebe-se que quando a apelante/apelada ofertou veículos para assegurar as cartas de crédito (2.085.824; 2.085.890; 2.086.234; 2.086.237; 2.086.239; 2.086.241; 2.086.249; 2.086.252; 2.086.286; 2.086.292; 2.086.294; 2.098.639) foi autorizado o faturamento pela apelada/apelante, consoante se depreende dos documentos dos eventos 17335563 a 17335574), o que acentua que a conduta da ré configura exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC) e estrito cumprimento do art. 14, § 4º da Lei nº 11.795/08.

Ademais, a análise detida do iter processual revela que o pagamento (evento 17335602) realizado pela Administradora no curso da lide não foi um reconhecimento da procedência do pedido inicial (nos termos em que foi proposto), e sim a consequência lógica de um fato jurídico novo: a quitação antecipada do saldo devedor pela consorciada.

Ao zerar o saldo devedor, a exigência de garantias tornou-se inócua, e a Administradora, agindo com a diligência esperada, procedeu à liberação do montante em espécie.

Nesse contexto, considerando que no momento do ajuizamento da ação a autora ainda não havia cumprido os requisitos contratuais (garantias), ela não possuía pretensão legítima resistida indevidamente, portanto, ante a incidência do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da Titan Serviços e Comércio LTDA. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PREJUDICADA A AÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INSURREIÇÃO DA AUTORA. CONSÓRCIO. PROMOVENTE SORTEADA.
RECUSA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE. GARANTIA NÃO PRESTADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDANTE.
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AO PONTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ACESSÓRIO E PROVIMENTO DO APELO. É válida a exigência, pelo administrador do consórcio, de prestação de garantia complementar pelo consorciado contemplado para recebimento do crédito, nos termos do artigo 14, §§1º a 5º da Lei nº 11.795/2008. Destarte, não tendo a recorrente comprovado renda mensal superior ao valor de três parcelas vigentes na data da contemplação ou prestado a garantia exigida contratualmente, tem-se como legítima a recusa da Administradora em fornecer a carta de crédito. (TJPB; AC 0804992-26.2016.8.15.2003; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 22/08/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação da BB Administradora de Consórcios S/A e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
EM PARTE
a r. sentença, no sentido de condenar exclusivamente a parte autora – ora apelante/apelada – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação da Titan Serviços e Comércio LTDA.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.